Tribunal: STF
Processo: HC 253515
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSA ANULAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 17.3.2025, por José Alberto Corrêa Coutinho Júnior e Rosana Vasconcelos Dutra, advogados, em benefício de Tobias Ribeiro Pontes Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.534/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Vagner Escobar Ávila denunciados, em 24.4.2017, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º FATO: No dia 22 de fevereiro de 2017, por volta das 21h36min, na Travessa Dom Pedro, nº 140, Bairro Getúlio Vargas, em via pública, nesta Cidade, os denunciados VAGNER ESCOBAR ÁVILA e TOBIAS RIBEIRO PONTES JÚNIOR, em comunhão de esforços e vontades entre si e com o adolescente infrator G V, vulgo ‘Popó’, mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), mataram William César Ferreira, vulgo ‘Cacareco’, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial nº 28034/2017 contido nos autos, consistentes em ‘[...] os ferimentos causados pelos projéteis de arma de fogo nº 1 e nº 2 ocasionaram hemorragia e desorganização tecidual encefálica, causa da morte. O ferimento causado pelo projétil de arma de fogo nº 3 atingiu tecidos moles do braço, sem hemorragia substancial, não contribuindo para o óbito’. 



    Cerca de um mês antes do fato, o denunciado Vagner, intermediando as negociações entre o denunciado Tobias e o adolescente infrator G, ofereceu quantia em dinheiro e um a arma de fogo a G com o pagamento para que esse executasse a vítima. No dia do fato, conforme combinado com os denunciados, o adolescente infrator G solicitou à vítima que essa fosse a um determinado local para que lhe entregasse gás, pois a vítima era proprietária de uma revenda do produto. Chegando ao local do fato, a vítima parou sua moto e, d e inopino, o adolescente G sacou a arma e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, empreendendo fuga do local logo a seguir. Em decorrência dos disparos, a vítima veio a óbito.



    2º FATO: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os denunciados VAGNER ESCOBAR ÁVILA e TOBIA S RIBEIRO PONTES JÚNIOR corromperam o adolescente G V, vulgo ‘Popó’, com ele praticando o crime de homicídio qualificado contra a vítima William César Ferreira. 



    Na ocasião, os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Gabriel, inserindo-o no meio criminoso a fim de que, com as suas condutas, executasse o crime de homicídio qualificado suprarreferido, corrompendo-o como menor de idade ao praticar crime de extrema gravidade, delito considerado hediondo 
(art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90). 



    O crime de homicídio qualificado foi cometido por motivo torpe, qual seja, vingança, pois os denunciados agiram em razão de a vítima ser supostamente ‘cagueta’, ou seja, informante da polícia, motivo abjeto e vil. Igualmente, o delito foi cometido mediante paga ou promessa de recompensa para que o executor (adolescente infrator) matasse a vítima. 



    O crime de homicídio qualificado foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois os denunciados Vagner e Tobias, juntamente ao adolescente infrator e executor G, planejaram e executaram uma emboscada para a vítima, levando-a até o local do crime simulando uma entrega de gás, onde, de inopino, G desferiu os disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer chance de defesa à vítima, que foi colhida desprevenida. 



    O denunciado TOBIAS concorreu para a prática do crime de homicídio qualificado, sendo o mandante da morte da vítima, oferecendo, de dentro da PERG, paga ou promessa de recompensa para G, prestando total solidariedade, além de planejar o crime e prestar apoio material e moral ao executor. 



    O denunciado VAGNER concorreu para a prática do crime intermediando as negociações entre o mandante e o executor, planejando e prestando apoio material e moral ao executor no delito. 



    O denunciado VAGNER é reincidente, consoante certidão de antecedentes criminais contida no expediente policial” (fls. 2-3, 
e-doc.7). 



    3. Em 15.2.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 0004747-69.2017.8.21.0023) acolheu a denúncia e pronunciou o paciente e o corréu. 



    4. Em 16.8.2018, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito  
n. 0158075-06.2018.8.21.7000, interposto pelas defesas dos pronunciados. Esta a ementa do acórdão:



    “RSE. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA INQUIRIÇÃO DO APONTADO ADOLESCENTE INFRATOR NA FASE PERSECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. Sendo o apontado adolescente infrator ouvido, na fase persecutória do processo correspondentes aos réus adultos, como informante e não como suspeito/indiciado, e resolvendo, no decorrer de seu depoimento, confessar-se executor do fato, não é impositiva – a menos que ele exija – a presença de advogado, tampouco as cientificações de praxe, reservadas aos indivíduos interrogados como suspeitos ou indiciados. Caso concreto em que, ademais, o depoimento do adolescente na fase inquisitorial é formalmente perfeito, visto que assinado por ele, por sua mãe e pelas autoridades policiais presentes, além de, segundo consta ao final do documento, ter sido lido e aceito por quem o firmou. As alegações de que o adolescente foi forçado a assinar o depoimento e de que tal não foi realmente lido à sua genitora (que é analfabeta), a qual sequer estaria presente na tomada das declarações, dizem respeito ao mérito da tese defensiva, dependendo se uma análise subjetiva que só pode ser feita pelos juízes naturais 
da causa. Preliminar rejeitada. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A Constituição Federal prevê expressamente, na alínea ‘d’ do inciso XXXVIII de seu artigo 5º, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Logo, havendo prova da materialidade do fato narrado na denúncia e ao menos uma versão que ampare a autoria atribuída aos réus, não cumpre ao juízo togado definição acerca da suficiência e confiabilidade desta última; os jurados é que, em julgamento aprofundado do mérito, deverão se manifestar a respeito, sob pena de frontal violação ao texto constitucional que prevê sua competência. ART. 155 DO CPP. RELATIVIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. Em processos afetos ao Tribunal do Júri, é lícita a autorização do chamado julgamento ‘de capa a capa’, pois é o que garante a plena análise fática dos autos ao Conselho de Sentença, relativizando-se o art. 155 do CPP que, afinal, é hierarquicamente inferior ao inciso XXXVIII do art. 5º da CF. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. As circunstâncias qualificadoras, que envolvem matéria de fato e de direito, só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando nenhuma versão nos autos sustentá-las (matéria de fato) ou quando as circunstâncias fáticas correspondentes, tal como descritas na incoativa, não as caracterizarem (matéria de direito). Caso concreto em que o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima são jurídica e faticamente viáveis, devendo ser submetidos ao crivo dos Juízes naturais da causa. CRIME CONEXO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA MANTIDA. Os crimes conexos devem ser submetidos à apreciação dos Jurados por expressa disposição legal – art. 78, I, do CPP. Tal como ocorre com as qualificadoras, apenas quando manifesta a improcedência da acusação, relativamente aos mesmos, é possível privar os jurados de sua apreciação. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Não interposto recurso, a decisão de pronúncia precluiu em 25.9.2018.



    5. Em 16.1.2019, o paciente e o corréu foram condenados pelo Tribunal do Júri da comarca de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 0004747-69.2017.8.21.0023), pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). O juízo sentenciante impôs ao paciente à pena de vinte e cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    6. Em 30.5.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento aos apelos defensivos (Apelação Criminal 
n. 0044931-20.2019.8.21.7000), apenas para corrigir a dosimetria das penas fixadas. Em consequência, a pena imposta ao paciente foi redimensionada para vinte anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. USO DE ALGEMAS PELOS RÉUS EM PLENÁRIO. OFENSA A SUMÚLA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. A Súmula Vinculante nº 11 do STF não proíbe a utilização de algemas pelos réus em plenário, mas sim a ausência de fundamentação adequada para tanto. Caso em que houve adequada e exaustiva fundamentação do Juízo presidente para a manutenção dos réus algemados, haja vista ser um deles integrante de facção criminosa de alta periculosidade, com elevado risco, segundo os agentes carcerários, para as pessoas presentes em plenário. INTERAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA COM ADVOGADOS PRESENTES NA ASSISTÊNCIA DO PLENÁRIO, DURANTE O DEBATE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, E TAMBÉM DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. Só pode ser considerado ocorrido no julgamento aquilo que consta em ata. Caso em que, ademais, ao supostamente interagir com o Promotor de Justiça, os dois advogados presentes na assistência do plenário teriam justamente desmentido o que ele estava afirmando aos jurados, o que não vem em prejuízo dos réus – ao contrário, prejudica a própria acusação. LEITURA DOS ANTECEDENTES DO RÉU, PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, DURANTE O DEBATE EM PLENÁRIO. NULIDADE INOCORRENTE. A leitura dos antecedentes dos réus em plenário, mesmo quando registrada em ata, é procedimento comum e faz parte da dialética entre as partes – tanto que, não raro, também antecedentes criminais da vítima são referidos por Defensores. Tal proceder só enseja nulidade quando os antecedentes são utilizados, modo expresso, como argumento para convencer os juízes leigos sobre a necessidade, diante de uma prova fraca, de condenar o réu pela sua vida pregressa – algo que inocorre no caso concreto. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente a condenação. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO 
DAS PENAS. BASILAR. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE, ADEQUADAMENTE VALORADAS, CONDUZEM A MONTANTE MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. PENA PROVISÓRIA. QUANTUM DE AUMENTO, PELA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES, REAJUSTADO A PATAMAR MAIS PROPORCIONAL. ART. 62, I, DO CP. AFASTAMENTO. Caso em que não restou comprovado que o acusado, embora mandante do crime, tenha auxiliado no seu planejamento a ponto de ter o total domínio do fato, de forma a coordenar a atividade do adolescente. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME” (fls. 1-2, 
e-doc. 11). 



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 18.7.2019. 



    7. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual parcialmente providos os apelos defensivos, impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.534/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.10.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 14.11.2024, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, demonstrou, de forma fundamentada, que o veredicto dos jurados encontra respaldo na prova dos autos, não podendo ser tida por manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. A análise das alegações da defesa demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 4). 



    8. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o veredito do “conselho de sentença do Tribunal do Júri desconsiderou elementos probatórios fundamentais, restando dissociada da realidade processual demonstrada nos autos, levando como prova, um depoimento de um informante, que não se confirmou em juízo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescentam que a decisão do Tribunal do Júri condenou o paciente “a uma pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 20 anos e 7 meses, em razão dos crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor, sem contudo, enfrentar de forma adequada as teses defensivas e sem apresentar a fundamentação mínima necessária para a validade do veredicto, conforme preconizado pela Constituição Federal” (fls. 6-7, e-doc.1). 



    Esclarecem almejar-se ,“com a presente impetração, que seja concedida 
a ordem de habeas corpus, por entender que, a decisão condenatória desconsiderou provas importantes que contrariavam a argumentação acusatória e favoreciam a narrativa defensiva, em manifesta violação aos princípios do livre convencimento motivado e devido processo legal. Ainda, houve omissão no exame das provas e não se enfrentou adequadamente as críticas apresentadas pela defesa, configurando cerceamento de defesa e resultando em nulidade processual insanável” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirmam que “a autoridade policial, juntou ao Relatório cópia do termo de declaração do adolescente G V, os antecedentes criminais do paciente, além de relatórios relativos a outros fatos investigados, sem trazer qualquer outro tipo de prova inerente ao fato que vitimou William (cacareco)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram que “o único indício de autoria que recai sobre o denunciado, é o depoimento do menor G, colhido perante a autoridade policial, onde o mesmo teria assumido a autoria dos disparos e supostamente teria realizado o reconhecimento do acusado, como mandante do crime, sem constar nos autos, o auto de reconhecimento por fotografia. Ainda, a autoridade policial diante da suposta informação prestada pelo adolescente G, não providenciou e juntou, qualquer outra prova que pudesse corroborar com o suposto alegado pelo adolescente, tão pouco providenciou junto à Casa Prisional onde o paciente encontrava-se recluso, vistoria em sua cela a fim de apreender telefones celulares, se providenciou, por óbvio não restou nada apreendido, visto não haver nos autos, prova de que o paciente teria ordenado tal morte de dentro da Penitenciária, o que só seria possível através de um telefone celular” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Acentuam que “o que se verifica além de um depoimento colhido em sede inquisitória, são meras deduções realizadas pelos policiais, que, baseando-se nos seus ‘informantes’, acusam o paciente, sem trazer qualquer prova que corrobore com tais informações” (fl. 11, e-doc. 1).



    Concluem que “a decisão do Tribunal a quo é contraditória à prova aos autos, devendo assim, ser reformado o Acórdão atacado. Inexistem provas que atestaram ser o paciente Tobias o mandante do crime, a ÚNICA prova colhida perante a Autoridade Policial, não se confirmou em juízo, não havendo portanto, indícios suficientes de autoria aptos para ter levado o paciente perante o Tribunal do Júri. A defesa do Paciente, vem incessantemente, desde a pronúncia até a apelação da sentença do Júri, apontando que não houveram provas produzidas em juízo, para que o Tribunal do Júri pudesse decidir por uma condenação. O paciente em plenário do júri não foi julgado pelos fatos, mas sim por seus antecedentes” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, espera e confia que seja deferido o processamento do presente Habeas Corpus, e, posteriormente, que ele seja conhecido e concedido pelo Colegiado deste Superior Tribunal Federal, a fim de reformar o v. Acórdão recorrido para anular o processo desde a decisão de pronúncia, com a despronúncia do paciente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do artigo 414, parágrafo único do Código de Processo Penal” (fl. 16, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 18.7.2019, mais de cinco anos antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 17.3.2025.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, a anulação do decreto condenatório do paciente, alegando-se ausência de comprovação da autoria dos delitos a ele imputados.



    13. Tem-se no processo que o paciente foi condenado, em 16.1.2019, pelo Tribunal do Júri da comarca de Rio Grande/RS à pena de vinte e cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado) e no art. 244-B da Lei 
n. 8.069/1990 (corrupção de menor). 



    14. Em 30.5.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento aos apelos defensivos, apenas para corrigir a dosimetria das penas fixadas. Em consequência, a reprimenda imposta ao paciente foi redimensionada para vinte anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Luiz Mello Guimarães, trecho no qual rejeitada a tese defensiva de ausência de provas suficientes e aptas a fundamentar a condenação:



    “De resto, consigno que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que o art. 593 do CPP, no que se refere à permissão de se submeter o réu a novo julgamento quando o veredicto contrariar manifestamente a prova dos autos, deve ser rigorosamente seguido. 



    Em outras palavras, a cassação de um veredicto popular, afora eventuais nulidades processuais, só é possível quando estiver absolutamente dissociado de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado anulá-lo simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. 



    Sendo assim, não há como cassar a decisão condenatória no caso em tela, na medida em que vertente probatória contida nos autos autoriza a opção tomada pelo Conselho de Sentença, que afastou as teses defensivas sustentadas em plenário. 



    A propósito, transcrevo abaixo o Acórdão desta 2ª Câmara Criminal no julgamento do RSE nº, que especifica a existência de versão contrária à negativa dos réus, bem como sua validade como meio probatório. Verbis: (...)



    Desse modo, considerando que os mesmos elementos ensejadores da pronúncia são os que, agora, sustentam o veredicto, não há de se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois há declarações – do adolescente coautor na etapa persecutória, corroborado por depoimentos de policiais em juízo – que contrariam a negativa de autoria dos réus, o que impõe a chancela da condenação, independentemente da interpretação que a Defesa faça acerca da prova produzida” (fls. 7-10, e-doc. 11).



    15. Ao denegar o Habeas Corpus n. 745.534/RS, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pelos delitos de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menor, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os termos da decisão do Relator, posteriormente ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior:



    “(...) a instituição do júri, com a organização que lhe dá o Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Desse modo, para que seja cabível a apelação com esteio no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do mencionado diploma legal, imperioso que a conclusão alcançada pelos jurados seja teratológica, completamente divorciada do conjunto probatório constante do processo. 



    A questão que está posta diante de nós é saber sobre o alcance do procedimento do Tribunal de Justiça ao apreciar a apelação com base na manifesta contrariedade à prova dos autos. Dúvidas não há de que o recurso não devolve ao colegiado local o julgamento da causa para substituir a decisão do Conselho de Sentença pela sua própria; ao órgão recursal permite-se, somente, a efetivação de um juízo de constatação relativo à existência de arcabouço probatório bastante a amparar a escolha dos jurados, apenas se afigurando possível a rescisão do veredicto quando absolutamente desprovido de provas mínimas. 



    Desse modo, o art. 563, inciso III, alínea ‘d’, do CPP deve ser interpretado de forma estrita, permitindo a rescisão do veredicto popular somente quando proferido ao arrepio de todo material probatório produzido durante a instrução processual penal. Não obstante, se existir outra tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, sobretudo considerando que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos; são livres na valoração das provas.



    Com efeito, não é possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente elemento probatório que a corrobore. Em resumo, a doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Tribunal do Júri para decidir entre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita. Portanto, o ‘ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe anulação quando os jurados optam por umas das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir’ (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.237). 



    Para cimentar esse ponto de vista, colaciono estes precedentes: (...)



    No presente caso, tem-se que a Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação da defesa, entendeu que (e-STJ fls.): (...)



    No caso dos autos, o Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pelo impetrante, rechaçou as alegações da defesa de que o paciente não foi o autor do delito, com base nas provas produzidas nos autos. 



    Assim, sendo o acórdão recorrido fundamentado nas circunstâncias concretas dos autos, que demonstram não ter sido a decisão do corpo de jurados manifestamente contrária à prova dos autos ou teratológica, a análise das alegações da defesa demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 4-10, e-doc. 3). 



    16. Com fundamento no acervo probatório da ação penal, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação do paciente, por ter-se demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos. Como assentado no acórdão impugnado, a pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.293-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido 
pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.192-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Réu pronunciado com base em prova produzida em juízo. 4. Não é possível a revisão das conclusões fáticas do Tribunal do Júri em sede de habeas corpus, em que não se procede ao reexame de provas. Precedentes. 5. Pedidos subsidiários não examinados, por falta de fundamentação jurídica. 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 206.347-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI OU DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO 
DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO 
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – Para o acolhimento da pretensão defensiva – anulação do júri ou do acórdão que negou provimento à apelação da defesa –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 194.440-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora